Tribunal: TJPA
Processo: 0004491-15.2017.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004491-15.2017.8.14.0026

APELANTE: ANTONIO DE SOUSA VAZ

APELADO: MUNICIPIO DE JACUNDA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FGTS E VERBAS SALARIAIS. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO. MUNICÍPIO DE JACUNDÁ/PA. RENOVAÇÕES CONTRATUAIS SUCESSIVAS. PROCEDÊNCIA PARCIAL. DEFERIMENTO DE FGTS E DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAL (2016). RECURSO DO AUTOR. PRETENSÃO RESURSAL. SALÁRIOS DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2016. FÉRIAS EM DOBRO. DÉCIMOS TERCEIROS. PROVIMENTO PARCIAL
. FÉRIAS SIMPLES E DÉCIMOS TERCEIROS (2013 A 2015). SALDO DE SALÁRIO. APLICAÇÃO DOS TEMAS 191, 308, 551, 612 e 916 DO STF. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE.

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo autor, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jacundá/PA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o referido município ao pagamento de FGTS e décimo terceiro salário proporcional, em decorrência da nulidade da contratação temporária do apelante.

2. Em suas razões recursais, o recorrente alega, em resumo, que: a) faz jus ao recebimento dos salários de outubro e novembro de 2016, pois sua demissão estava vedada, em razão do período eleitoral, e assumiu
“compromissos financeiros contando com os meses que lhe foram suprimidos”
; b) durante o período de trabalho, nunca gozou férias e possui direito ao pagamento destas, em dobro, com acréscimo do terço constitucional; c) não recebeu os décimos terceiros salários do período da contratação, fazendo jus ao respectivo adimplemento; d) os documentos apresentados pelo município são
“imprestáveis para demonstrar o real pagamento das parcelas”
.

3. O apelante não possui direito aos salários integrais de outubro e novembro de 2016. Conforme consignado na própria inicial, o autor foi desligado em 7/10/2016 e readmitido em dezembro daquele ano. Embora seu desligamento tenha ocorrido em período vedado pela legislação eleitoral, o demandante não trabalhou nos meses de outubro e novembro de 2016, fazendo jus apenas ao saldo de salário correspondente aos 7 dias de outubro.

4. Remunerar os meses em que o autor não exerceu efetivo trabalho caracterizaria concessão de vantagem ilícita e lesão ao erário, pois ensejaria enriquecimento sem causa do requerente, com desperdício de recursos públicos municipais. A violação à Lei das Eleições (Lei nº. 9.504/97) acarreta penalidades aos candidatos que concorrem ao pleito e aos gestores públicos, não havendo previsão legal para o pagamento de indenizações automáticas aos servidores temporários desligados em período eleitoral.

5. No que se refere às férias, acrescidas do terço constitucionais, e aos décimos terceiros salários do período trabalhado, o ente federativo não apresentou provas sobre o pagamento de tais verbas, ou seja, não se desincumbiu de seu ônus probatório quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado pelo demandante (art. 373, II, do CPC). Embora possua direito ao recebimento de férias, o pagamento destas em dobro é cabível apenas para empregados celetistas (art. 137 da CLT), sendo indevido para servidores temporários, cujo vínculo possui natureza administrativa.

6. O recurso deve ser parcialmente provido, para modificar, em parte, a sentença recorrida, de modo que o município seja condenado ao pagamento das seguintes verbas: 1) valor correspondente aos depósitos devidos de FGTS, relativos ao período de janeiro de 2013 a dezembro de 2016, excluídos os meses de outubro e novembro de 2016, sem incidência de multa de 40%; 2) décimo terceiro salário proporcional, referentes aos meses trabalhos em 2016; 3) décimos terceiros salários dos anos de 2013, 2014 e 2015; 4) férias simples, acrescidas do terço constitucional, relativas aos períodos aquisitivos de 2013, 2014 e 2015; 5) férias proporcionais, acrescidas do terço constitucional, referentes aos meses de janeiro a setembro de 2016; 6) saldo de salário referente ao período de 1º a 7/10/2016. A condenação está em conformidade com as teses de repercussão geral relativas aos Temas 191, 308, 551, 612 e 916 do STF.

7. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. Sentença modificada em parte.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 29ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 28/8/2023 a 4/9/2023, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ANTONIO DE SOUZA VAZ
(ID 13863788, p. 9-15), contra sentença proferida
Juízo da Vara Única da Comarca de Jacundá/PA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o referido município ao pagamento de FGTS e décimo terceiro salário proporcional, em decorrência da nulidade da contratação temporária do apelante.

O demandante ajuizou ação de cobrança, alegando, em resumo, que: a) foi contratado pelo município de Jacundá em 7/1/2013, para exercer a função de Operador de Máquinas Pesadas; b) foi exonerado em 7/10/2016, em período vedado pela legislação eleitoral, e retornou em dezembro de 2016; c) faz jus aos depósitos de FGTS e de contribuições previdenciárias, decorrentes da contratação; d) não recebeu os salários dos meses de outubro e novembro de 2016; e) jamais gozou férias, tampouco recebeu os décimos terceiros salários do período trabalhado. Ao final, pediu o pagamento das referidas verbas, além de férias em dobro, multa de 40% (quarenta por cento) sobre o FGTS, multa do art. 467 da CLT, indenização por dano moral e emissão de documentos para a habilitação ao recebimento de seguro-desemprego.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos apresentados, condenando o ente federativo ao pagamento de depósitos de FGTS, referentes ao período de janeiro de 2013 a dezembro de 2016, bem como do décimo terceiro salário proporcional, relativo aos meses trabalhados em 2016. Adotou, como principais fundamentos, dispositivos constitucionais relativos aos direitos sociais, o art. 19-A da Lei nº. 8.036/90 e precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

Inconformado com a sentença, o autor interpôs o presente recurso de apelação, alegando, em resumo, que: a) faz jus ao recebimento dos salários de outubro e novembro de 2016, pois sua demissão estava vedada, em razão do período eleitoral, e assumiu
“compromissos financeiros contando com os meses que lhe foram suprimidos”
; b) durante o período de trabalho, nunca gozou férias e possui direito ao pagamento destas, em dobro, com acréscimo do terço constitucional; c) não recebeu os décimos terceiros salários do período da contratação, fazendo jus ao respectivo adimplemento; d) os documentos apresentados pelo município são
“imprestáveis para demonstrar o real pagamento das parcelas”
.

Após expor suas razões recursais, o apelante pede o provimento do recurso, com a reforma da sentença e a procedência dos pedidos referentes aos salários de outubro e novembro de 2016, bem como aos décimos terceiros salários e às férias relativas ao período da contratação.

O município de Jacundá apresentou contrarrazões por meio da petição ID 13863791, alegando, em resumo, que o recorrente não possui direito às verbas pleiteadas
.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso interposto, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

Trata-se de recurso de apelação interposto por ANTONIO DE SOUZA VAZ, contra sentença proferida Juízo da Vara Única de Jacundá/PA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o referido município ao pagamento de FGTS e décimo terceiro salário proporcional, em decorrência da nulidade da contratação temporária do apelante. A sentença recorrida possui o seguinte dispositivo:

“(...)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação proposta e, consequentemente, CONDENO o MUNICÍPIO DE JACUNDÁ ao pagamento em favor do autor, do valor correspondente aos depósitos devidos de FGTS pelo período de janeiro/2013 a dezembro/2016, excluído os meses de outubro e novembro/2016, porém, sem incidência da multa de 40%; bem como ao pagamento de 13º salário, proporcional, pelos meses trabalhos em 2016.

Condeno o requerido ao pagamento dos honorários sucumbenciais que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

DETERMINAÇÕES

Intime-se o MUNICÍPIO DE JACUNDÁ com carga dos autos, nos termos do art. 183, § 1º do CPC.

Intime-se a parte autora por seu advogado, via DJE.

Havendo interposição de recurso, certifique-se e faça-se conclusos.

P.R.I.”. (Grifo nosso).

Em suas razões recursais, o apelante alega, em resumo, que: a) faz jus ao recebimento dos salários de outubro e novembro de 2016, pois sua demissão estava vedada, em razão do período eleitoral, e assumiu
“compromissos financeiros contando com os meses que lhe foram suprimidos”
; b) durante o período de trabalho, nunca gozou férias e possui direito ao pagamento destas, em dobro, com acréscimo do terço constitucional; c) não recebeu os décimos terceiros salários do período da contratação, fazendo jus ao respectivo adimplemento; d) os documentos apresentados pelo município são
“imprestáveis para demonstrar o real pagamento das parcelas”
.

A contratação por tempo determinado, prevista no art. 37, IX, da Constituição, tem como requisito a caracterização de necessidade temporária de excepcional interesse público, o que não se verifica no presente caso, evidenciando verdadeira violação da obrigatoriedade de concurso público para o provimento de cargos, prevista no art. 37, II, da CF.

Constata-se que o Município, ao contratar o requerente em caráter temporário, sem especificar o excepcional interesse público e sem justificar o prolongamento do contrato, praticou ato ilegal, em total afronta direta aos mandamentos constitucionais insculpidos no art. 37, incisos II e IX, e § 2º, da Carta Magna.

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos
, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

(...)

IX -
a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público
;

(...)

§ 2º
A não observância do disposto nos incisos II
e III
implicará a nulidade do ato
e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei”. (Grifo nosso).

Sendo ilegal, o ato de contratação é nulo, nos termos do art. 37, § 2º, da CF, devendo, sob o aspecto da teoria das nulidades, gerar efeitos
ex tunc
.

Não obstante a nulidade da contratação sem o necessário concurso público, os princípios constitucionais que integram os fundamentos da República Federativa do Brasil e do Estado Democrático de Direito, especificamente a dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho (art. 1º, incisos, III e IV, da CF), bem como os demais direitos fundamentais e sociais previstos na Constituição, exigem que os trabalhadores públicos irregularmente contratados tenham a devida proteção jurídica, de modo que não sofram inadmissível discriminação.

Por força do referido arcabouço constitucional, embora a contratação descrita na inicial seja nula, os efeitos dessa nulidade não podem ser absolutos, sob pena de confronto com a própria Constituição, sendo imperioso o reconhecimento de que o apelado faz jus às contraprestações decorrentes de seu trabalho.

Após inúmeros casos de contratações nulas por parte da Administração, foi acrescentado à Lei 8.036/90 (FGTS) o art. 19-A, dispositivo que possui a seguinte redação:

“Art. 19-A. É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.164-41, de 2001)”. (Original sem destaques).

No julgamento do RE n. 596.478 RG/RR, sob o regime de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte
tese (Tema 191 do STF)
:
“É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário”
. (Grifo nosso).

Posteriormente, a Suprema Corte apreciou diversas questões constitucionais relacionadas à nulidade de contratações temporárias e às verbas devidas nesses casos. Tais julgamentos resultaram na fixação das seguintes teses com repercussão geral:

“
Tema 308 do STF
- Efeitos trabalhistas decorrentes de contratação pela Administração Pública de empregado não submetido à prévia aprovação em concurso público. RE 705140.

Tese: A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS
. (Grifo nosso).

Tema 551 do STF
-
Extensão de direitos dos servidores públicos efetivos aos servidores e empregados públicos contratados para atender necessidade temporária e excepcional do setor público. RE 1066677.

Tese
: Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional,
salvo
(I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário
, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.
(Grifo nosso).

Tema 612 do STF -
Constitucionalidade de lei municipal que dispõe sobre as hipóteses de contratação temporária servidores públicos. RE 658026.

Tese: Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração.
(Grifo nosso).

Tema 916 do STF
- Efeitos jurídicos do contrato temporário firmado em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal. RE 765320.

Tese:
A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção
do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.
(Grifo nosso).

No presente caso, restou demonstrada a nulidade da contratação temporária, em razão de sucessivas e injustificadas prorrogações.

O Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, condenando o município de Jacundá ao pagamento
“do valor correspondente aos depósitos devidos de FGTS pelo período de janeiro/2013 a dezembro/2016, excluído os meses de outubro e novembro/2016, porém, sem incidência da multa de 40%; bem como ao pagamento de 13º salário, proporcional, pelos meses trabalhos em 2016”
.

De fato, o apelante não possui direito aos salários integrais de outubro e novembro de 2016. Conforme consignado na própria inicial, o autor foi desligado em 7/10/2016 e readmitido em dezembro daquele ano. Embora seu desligamento tenha ocorrido em período vedado pela legislação eleitoral, o demandante não trabalhou nos meses de outubro e novembro de 2016, fazendo jus apenas ao saldo de salário correspondente aos 7 dias de outubro.

Remunerar os meses em que o autor não exerceu efetivo trabalho caracterizaria concessão de vantagem ilícita e lesão ao erário, pois ensejaria enriquecimento sem causa do demandante, com desperdício de recursos públicos municipais. A violação à Lei das Eleições (Lei nº. 9.504/97) acarreta penalidades aos candidatos que concorrem ao pleito e aos gestores públicos, não havendo previsão legal para o pagamento de indenizações automáticas aos servidores temporários desligados em período eleitoral.

No que se refere às férias, acrescidas do terço constitucionals, e aos décimos terceiros salários do período trabalhado, o ente federativo não apresentou provas sobre o pagamento de tais verbas, ou seja, não se desincumbiu de seu ônus probatório quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado pelo demandante (art. 373, II, do CPC).

A ficha cadastral e as fichas financeiras juntadas pelo município, especificamente nos ID’s 13863787, p. 15 a 13863787, p. 20, são documentos unilaterais, contendo tabelas e planilhas editáveis, sem assinatura de qualquer agente público, razão pela qual não servem como prova de adimplemento de férias e de décimos terceiros salários. Cabia ao ente requerido juntar contracheques ou comprovantes de transferências bancárias para demonstrar o pagamento das verbas em questão.

Embora possua direito ao recebimento de férias, o pagamento destas em dobro é cabível apenas para empregados celetistas (art. 137 da CLT), sendo indevido para servidores temporários, cujo vínculo possui natureza administrativa.

A partir dos fundamentos acima, conclui-se que o recurso deve ser parcialmente provido, para modificar, em parte, a sentença recorrida, de modo que o município seja condenado ao pagamento das seguintes verbas: 1) valor correspondente aos depósitos devidos de FGTS, relativos ao período de janeiro de 2013 a dezembro de 2016, excluídos os meses de outubro e novembro de 2016, sem incidência de multa de 40%; 2) décimo terceiro salário proporcional, referentes aos meses trabalhos em 2016; 3) décimos terceiros salários dos anos de 2013, 2014 e 2015; 4) férias simples, acrescidas do terço constitucional, relativas aos períodos aquisitivos de 2013, 2014 e 2015; 5) férias proporcionais, acrescidas do terço constitucional, referentes aos meses de janeiro a setembro de 2016; 6) saldo de salário referente ao período de 1º a 7/10/2016.

Quanto à majoração de honorários em grau de recurso, esta não é cabível em favor da parte recorrente, conforme estabelecido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, representada pelo seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. READEQUAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PARCIAL
PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO RECORRENTE. NÃO CABIMENTO
. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Modificar o entendimento do Tribunal local acerca do percentual fixado como honorários advocatícios exigiria reexame de matéria fático-probatória, inviável devido ao óbice da Súmula 7/STJ.

2. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a fixação de honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, ocorrerá quando presentes os seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/03/2016, ao entrar em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação ao pagamento de honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso (AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, DJe 19/10/2017).

3.
Descabe a fixação dos honorários advocatícios recursais em favor do recorrente na hipótese de provimento do recurso
especial.

4. Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.958.313/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). (Grifo nosso).

Diante do exposto
,
conheço do recurso de apelação e, no mérito, dou-lhe parcial provimento, para modificar, em parte, a sentença recorrida, de modo a condenar o município recorrido a pagar, em favor do apelante, as seguintes verbas:
1) valor correspondente aos depósitos devidos de FGTS, relativos ao período de janeiro de 2013 a dezembro de 2016, excluídos os meses de outubro e novembro de 2016, sem incidência de multa de 40%; 2) décimo terceiro salário proporcional, referentes aos meses trabalhos em 2016; 3) décimos terceiros salários dos anos de 2013, 2014 e 2015; 4) férias simples, acrescidas do terço constitucional, relativas aos períodos aquisitivos de 2013, 2014 e 2015; 5) férias proporcionais, acrescidas do terço constitucional, referentes aos meses de janeiro a setembro de 2016; 6) saldo de salário referente ao período de 1º a 7/10/2016.

É voto.

Belém/PA, 28 de agosto de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 11/09/2023